Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711567-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL COSTA NEGREIROS AGRAVADO: MARCELO PAIVA CARVALHO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL COSTA NEGREIROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0732074-62.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de salário e pesquisa de bens, de forma reiterada, pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 120495123 do processo originário): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 119286719. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 34406876), o agravante pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de salário ou, caso não seja o entendimento do juízo, que seja realizada a pesquisa de valores em nome do devedor, por meio do Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a penhora de salário, sendo permitido flexibilizar a impenhorabilidade da remuneração em percentual capaz de garantir a dignidade do executado. Noticia que o juízo do 4a Juizado Especial de Brasília, nos autos de n.o 0710866-45.2019.8.07.0016, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravado. Pretende, assim, que seja deferida a penhora de 30% da remuneração do agravado até a satisfação completa da dívida. Argumenta que, caso não seja acolhido o pedido de penhora de salário, deve ser deferido o sistema de busca de ativos, através do SISBAJUD, de forma reiterada (Teimosinha). Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais auferidos pelo agravado. Alternativamente, que seja deferido o efeito suspensivo para determinar a penhora reiterada, através do sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Inicialmente, passo a apreciar o pedido de penhora de salário. Em juízo de cognição sumária, entendo que não é o caso de se permitir a penhora de salário. Conforme disposto no art. 833, §2o, do CPC, somente é possível a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, no caso em comento, restou demonstrado que o agravado aufere rendimentos inferiores ao limite legal. A orientação que a 4a Turma do Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pela impossibilidade de penhora de salário. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1411712, 07260987720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) o que não é a situação dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCELA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1402836, 07199903220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, quanto ao pedido de penhora de salário. Passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de antecipação de tutela para determinar a pesquisa de valores, através do sistema SISBAJUD, de forma reiterada. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Observa-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa, por meio do Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). Consultando os autos originários, observa-se que não foi tentada a penhora através do sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). Desde 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou ao SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme amplamente divulgado pela Cosist aos gabinetes da segunda instância. Tal ferramenta configura tentativa de se aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, uma vez que, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim, tal sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa, de forma reiterada, visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que a medida deve ser aplicada visando dar efetividade ao processo executivo, com possibilidade de se obter a satisfação do crédito exequendo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Nesse sentido, tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: Execução de título extrajudicial. Sisbajud. "Teimosinha". Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponível no Sisbajud. (Acórdão 1413862, 07319290920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ADMISSIBILIDADE. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter imperativo e peremptório no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. IV. Salvo em circunstâncias excepcionais, o exequente tem direito à inclusão do nome do executado nos cadastros da SERASA EXPERIAN mediante o SERASAJUD, mecanismo instituído exatamente para essa finalidade e que não implica em qualquer ônus para o Poder Judiciário V. Na hipótese em que se depara com dificuldade para a localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o uso do sistema eletrônico que permite acesso à declaração de bens do executado à Receita Federal está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. VI. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1413871, 07331961620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo de 30 dias, observando-se o limite do valor devido. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 05 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora